Tribunal: TJMT
Processo: 1015575-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015575-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE CARLA DE CAMPOS CURADO - CPF: 022.479.231-86 (RECORRENTE), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia após substituição do relógio medidor e retirada do disjuntor externo, situação que perdurou por aproximadamente 14 horas, causando transtornos à família, incluindo criança de 2 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$1.500,00) é adequado para compensar os transtornos sofridos pela consumidora em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a concessionária não comprova situação emergencial, caso fortuito/força maior ou razões técnicas que justifiquem a interrupção.

4. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$4.000,00 adequado para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00.

Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida de energia elétrica deve considerar as circunstâncias do caso concreto, como a presença de crianças pequenas na residência e os transtornos causados à família."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; SÚMULA 49 das Turmas Recursais; N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015575-71.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
: JAQUELINE CARLA DE CAMPOS CURADO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAQUELINE CARLA DE CAMPOS CURADO ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) é usuária dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora n° 629569290; b) em 23/04/2025, ao chegar em sua residência por volta das 18h, constatou que sua energia elétrica estava suspensa; c) seu relógio medidor havia sido substituído e o disjuntor que fazia parte do quadro de energia externo foi retirado; d) entrou em contato com a reclamada, mas os funcionários não souberam informar qual seria o problema; e) ficou mais de 24 horas sem energia elétrica; f) os alimentos que estavam em sua geladeira estragaram; g) ela, o esposo e o filho de 2 anos tiveram que dormir na sala com a porta aberta para refrescar o ambiente. Requereu o restabelecimento do serviço de energia e indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi incontroversa; b) a reclamada não comprovou a ocorrência de situação emergencial, caso fortuito/força maior ou situações de ordem técnica; c) os prepostos da concessionária retiraram o disjuntor do padrão de energia, demonstrando falha na prestação do serviço; d) o fornecimento de energia é serviço essencial que deve ser prestado de forma contínua; e) a reclamante e seus familiares ficaram privados de usufruir do serviço de energia por aproximadamente 14 horas; f) a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia suficientes para caracterizar dano moral; g) o dano moral é in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00; b) ratificou a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada apenas quanto ao valor da indenização por danos morais; b) o valor fixado é insuficiente para reparar os prejuízos imateriais infligidos à recorrente, seu esposo e filho de apenas 2 anos de idade; c) os danos morais no caso em tela devem ser aplicados independentemente da prova do prejuízo, por se tratar de dano moral in
re

ipsa
; d) a suspensão indevida de energia elétrica fez com que os alimentos da geladeira estragassem; e) a família ficou impossibilitada de tomar banho quente e dormir com ventilador ligado; f) tiveram que dormir na sala com a porta aberta, sendo atacados por mosquitos; g) a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o quantum indenizatório para casos semelhantes deve ser de no mínimo R$ 6.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor do dano moral para R$ 22.000,00 ou valor razoável.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade; b) a parte recorrente não impugnou a justiça gratuita; c) a interrupção do fornecimento de energia ocorreu por fatores alheios à vontade da recorrida; d) o serviço foi restabelecido dentro do prazo de 24 horas previsto na regulamentação da ANEEL; e) não há justificativa para majoração do valor da indenização.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

A parte recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Contudo, a impugnação não merece acolhimento.

Observo que a recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID/PJe2 327484376), holerite (ID/PJe2 327484375), documentos que comprovam sua condição de assalariada com renda mensal de R$ 2.895,92, valor que não se mostra incompatível com a concessão do benefício.

Ademais, o juízo de primeiro grau já havia deferido o benefício da gratuidade judiciária (ID/PJe2 327484377), reconhecendo a condição de hipossuficiência da parte recorrente, decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, rejeito a impugnação à justiça gratuita formulada nas contrarrazões.

Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida sustenta que o recurso inominado não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, da análise das razões recursais (ID/PJe2 327484374), verifico que a recorrente apresentou argumentação específica contra o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, apontando os motivos pelos quais entende que o montante deve ser majorado.

A recorrente expôs de forma clara sua irresignação quanto ao quantum indenizatório, indicando jurisprudência que entende aplicável ao caso e demonstrando os fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença neste ponto.

Assim, constato que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o ponto da sentença com o qual a recorrente não concorda, apresentando fundamentação suficiente para possibilitar o contraditório e o exercício da ampla defesa pela parte recorrida.

Desse modo, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos d
a
personalidade relacionados
a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante teve o fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente em 23/04/2025, após funcionários da reclamada substituírem o relógio medidor e retirarem o disjuntor externo do padrão de energia, conforme demonstram os vídeos juntados aos autos (ID
/PJe2

327484353
e ID
/PJe2

327484354
).

Conforme bem destacado na sentença, a reclamada não comprovou a ocorrência de situação emergencial, caso fortuito/força maior ou razões técnicas que justificassem a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte reclamante. Ademais, a reclamada não apresentou qualquer prova que demonstrasse a regularidade da suspensão.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
."

"(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal
//
, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)"

"(...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)"

No presente caso, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem qualquer justificativa plausível, causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, especialmente considerando que a autora reside com seu esposo e filho de apenas 2 anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada aos autos (ID
/PJe2

327483449
).

Conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pela reclamada, a família teve alimentos estragados na geladeira, ficou impossibilitada de tomar banho quente e precisou dormir com a porta aberta para refrescar o ambiente, sendo atacados por mosquitos.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$1.500,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1087405-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025; e N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025